Tribunal: TJES
Processo: 0021159-11.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021159-11.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VEIDER JOAO DA CRUZ FERREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS – VACÂNCIA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO – LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 01/09/2003, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração, mas agora como servidor aposentado. Em 27/10/2011, foi desligado do serviço público, através da Portaria nº 816-S, publicada em 01/11/2011, em virtude da vacância do cargo.

2.
LC nº 46/94 – Art. 60 – A vacância de cargo público decorrerá de: (...) IV – aposentadoria.

3.
Dado que a aposentadoria acarreta na liberação do cargo público, é inequívoco que ela resulta na cessação do elo entre o servidor e a Administração Pública. Nesse contexto, não importa se a aposentadoria foi concedida pelo INSS, já que a legislação aplicável não faz distinção entre os diferentes regimes previdenciários ao considerar a aposentadoria como motivo para a vacância do cargo. Ao contrário do que ocorre no setor privado, no serviço público, a aposentadoria de um servidor, mesmo que estável, quebra seu vínculo com a administração, levando à exoneração e à impossibilidade de continuar exercendo suas funções. O retorno ao serviço público só é viável mediante aprovação em concurso e, desde que seja permitida a acumulação dos benefícios da aposentadoria com os salários do novo cargo.

4.
Já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
“a aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração Pública. Regularmente concedida, a aposentação despoja o servidor dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto das atividades intrínsecas ao cargo” (REsp 1530017/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017)

5.
Este e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0008843-91.2019.8.08.0000, assim assentou: “A aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS, quando decorrente das contribuições vertidas para o INSS em razão do vínculo celetista mantido com o Estado do Espírito Santo antes da LC 187/2000, implica vacância do cargo público efetivo, por força do artigo 60, IV, da LC 46/1994, ainda que a concessão da aposentadoria pelo RGPS tenha ocorrido após a transmudação de regime instituída pela LC 187/2000. A aposentadoria do servidor público, ocorrida no cargo público efetivo, seja pelo RGPS, seja pelo RPPS, é hipótese legal vacância do cargo público, já que o artigo 60, IV, da LC 46/1994, não faz qualquer distinção acerca do regime de aposentadoria. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190012276, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”.

6.
Recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1302501, com repercussão geral conhecida (Tema 1150), reafirmou a jurisprudência de que, se houver previsão de vacância do cargo em lei local, os servidores públicos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não têm o direito de serem reintegrados no mesmo cargo.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VEIDER JOÃO DA CRUZ FERREIRA
em face da r. sentença (fls. 230/231v) que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais aduz o autor, em suma, que é inconstitucional da interpretação de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, de forma que o contrato firmado permaneceu íntegro mesmo após sua aposentadoria por tempo de contribuição ao INSS, vez que continuou prestando seus serviços de forma ininterrupta. Requer, desta forma, a reforma da r. sentença devendo ser determinada sua reintegração aos quadros funcionais da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados (fls. 238/256).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 359/367 pugnando pelo desprovimento do apelo e, consequentemente, manutenção do comando sentencial objurgado.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou seu desinteresse em intervir no feito (id. 7494130).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0021159
-
11
.20
1
2
.8.08.00
24

APELANTE:
VEIDER JOÃO DA CRUZ FERREIRA

APELADO:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VEIDER JOÃO DA CRUZ FERREIRA
em face da r. sentença (fls. 230/231v) que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais aduz o autor, em suma, que é inconstitucional da interpretação de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, de forma que o contrato firmado permaneceu íntegro mesmo após sua aposentadoria por tempo de contribuição ao INSS, vez que continuou prestando seus serviços de forma ininterrupta. Requer, desta forma, a reforma da r. sentença devendo ser determinada sua reintegração aos quadros funcionais da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados (fls. 238/256).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 359/367 pugnando pelo desprovimento do apelo e, consequentemente, manutenção do comando sentencial objurgado.

Na inicial o autor alega que é servidor público estadual médico efetivo, admitido em 01/06/1985, regido pela CLT e filiado ao RGPS para fins de aposentadoria.

Aduz que mesmo aposentado como celetista no RGPS, continuou trabalhando posto que tal continuidade é perfeitamente possível sob a égide do regime celetista. No ano de 2000, todos os servidores públicos vinculados ao IESP tiveram seu regime jurídico compulsoriamente alterado para o estatutário e, para a sua surpresa, em julho de 2011, recebeu o ofício nº 470//SEGER/SUBRH (Processo Administrativo nº 12179205) informando que se encontrava na condição de funcionário de fato, por ter permanecido no exercício de suas funções, após a aposentadoria como celetista, devendo o cargo tornar-se vago.

Em novembro de 2011, foi publicada a Portaria nº 816-S o desligando de suas funções.

Diante disso, ajuizou a demanda requerendo a sua reintegração aos quadros funcionais do Estado no cargo anteriormente ocupado, bem como a condenação do requerido ao pagamento de danos morais em importe equivalente aos seus salários não percebidos durante o período de desligamento.

Como já dito, após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Pois bem. A
quaestio iuris
submetida a este Órgão Julgador

é aferir se é legal, ou não, a exoneração de servidor estadual a partir de sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

No caso dos autos, observa-se que o servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 01/09/2003, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração, mas agora como servidor aposentado. Em 27/10/2011, foi desligado do serviço público, através da Portaria nº 816-S, publicada em 01/11/2011, em virtude da vacância do cargo.

Conforme prevê o artigo 60, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, a aposentadoria do servidor no cargo público que ocupa configura hipótese de vacância deste (cargo público),
in verbis:

Art. 60 –
A vacância de cargo público decorrerá de:

(...)

IV –
aposentadoria

Portanto, dado que a aposentadoria acarreta na liberação do cargo público, é inequívoco que ela resulta na cessação do elo entre o servidor e a Administração Pública. Nesse contexto, não importa se a aposentadoria foi concedida pelo INSS, já que a legislação aplicável não faz distinção entre os diferentes regimes previdenciários ao considerar a aposentadoria como motivo para a vacância do cargo.

É importante observar que, ao contrário do que ocorre no setor privado, no serviço público, a aposentadoria de um servidor, mesmo que estável, quebra seu vínculo com a administração, levando à exoneração e à impossibilidade de continuar exercendo suas funções. O retorno ao serviço público só é viável mediante aprovação em concurso e, desde que seja permitida a acumulação dos benefícios da aposentadoria com os salários do novo cargo.

Já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
“a aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração Pública. Regularmente concedida, a aposentação despoja o servidor dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto das atividades intrínsecas ao cargo” (REsp 1530017/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017)

Nosso e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0008843-91.2019.8.08.0000, assim assentou:

“
A aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS, quando decorrente das contribuições vertidas para o INSS em razão do vínculo celetista mantido com o Estado do Espírito Santo antes da LC 187/2000, implica vacância do cargo público efetivo, por força do artigo 60, IV, da LC 46/1994, ainda que a concessão da aposentadoria pelo RGPS tenha ocorrido após a transmudação de regime instituída pela LC 187/2000. A aposentadoria do servidor público, ocorrida no cargo público efetivo, seja pelo RGPS, seja pelo RPPS, é hipótese legal vacância do cargo público, já que o artigo 60, IV, da LC 46/1994, não faz qualquer distinção acerca do regime de aposentadoria
. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190012276, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”.

Tal entendimento vêm sendo adotado em recentes julgamentos, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO – POSTERIOR DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA – LEGALIDADE – EXTINÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCABÍVEL A REINTEGRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor foi nomeado para o cargo de “técnico agrícola” e exerceu regularmente as suas atribuições até ser exonerado em 23/11/2020, quando o Município de Afonso Cláudio declarou “vago o cargo de provimento efetivo de Técnico Agrícola, matrícula 000012, que vinha sendo ocupado por ALCENIR AGUIAR DA COSTA, em virtude de sua aposentadoria, exonera a partir de 23/11/2020”. O servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 15/04/2020, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração municipal, porém, como servidor aposentado.
2. Da aposentadoria resulta a vacância do cargo público, porque essa constitui causa de extinção do vínculo mantido entre servidor e a Administração Pública. Não há relevância, nesse caso, que a aposentadoria do autor tenha sido concedida pelo INSS, pois a lei de regência não distinguiu os diversos regimes previdenciários ao prever a inativação do servidor como hipótese geradora da vacância do cargo. 3. O rompimento do vínculo do autor com o Município de Afonso Cláudio, é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, a permitir o convencimento de que com o afastamento do servidor se opera de forma automática
. 4. “A aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.” (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 - julgado por Eliana Junqueira Munhos Ferreira - DJe 13/7/2021 - Área do Direito: Administrativo). 5. Não se verifica, pois, ilegalidade na declaração da vacância do cargo do demandante por meio da Decreto nº 460/2020, não havendo que se falar em direito adquirido do servidor em permanecer no cargo. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível nº. 5000323-20.2020.8.08.0001, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 28/06/2023)

PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS – VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO – PERMANÊNCIA DO SERVIDOR NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO APÓS A APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS RECOLHIDAS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECURSOS DESPROVIDOS - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000, firmou tese de que "a aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS, quando decorrente das contribuições vertidas para o INSS em razão do vínculo celetista mantido com o Estado do Espírito Santo antes da LC 187/2000, implica vacância do cargo público efetivo, por força do artigo 60, IV, da LC 46/1994, ainda que a concessão da aposentadoria pelo RGPS tenha ocorrido após a transmudação de regime instituída pela LC 187/2000.
" 2. É devida a restituição das quantias recolhidas para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM no período compreendido entre a aposentadoria da servidora e a sua exoneração, observado o prazo prescricional imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito do primeiro (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM). (TJES, Apelação Cível nº. 0031134-57.2012.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 05/04/2023)

Ressalto, ainda, que recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1302501, com repercussão geral conhecida (Tema 1150), reafirmou a jurisprudência de que, se houver previsão de vacância do cargo em lei local, os servidores públicos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não têm o direito de serem reintegrados no mesmo cargo.

Na oportunidade, a tese de repercussão geral restou assim fixada:

“
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
”.(grifo nosso)

Assim, sem maiores delongas, mostra-se escorreita a sentença proferida pelo culto colega magistrado, Dr.
BOANERGES ELER LOPES,
que julgou improcedente o pleito de reintegração do autor ao cargo público que exercia, à luz da legislação pertinente, em consonância com o entendimento jurisprudencial dos e. Tribunais Superiores e deste e. Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Sessão Virtual de 1º/4/2024 a 05/4/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 01/04/2024:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.